Tribunal: TJPA
Processo: 0006051-27.2018.8.14.0003
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006051-27.2018.8.14.0003

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. Decisão de 2019. Ausência dos requisitos da custódia e de contemporaneidade. Medida extrema como
ultima ratio
. Recurso não provido.

I.
caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA que, em 23/04/2019, revogou a prisão preventiva de José Augusto dos Santos Batista, preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos crimes de divulgação de fotos e vídeos pornográficos envolvendo criança ou adolescente e por armazenar fotos e vídeos pornográficos envolvendo criança ou adolescente – arts. 241-A e 241-B do ECA.

II.
questão em discussão

2.

A questão central consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação necessária para a decretação da prisão preventiva, conforme os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente no que tange ao
periculum libertatis
e à contemporaneidade da medida cautelar.

III.
razões de decidir

Sobre os requisitos da prisão preventiva

3.

A prisão preventiva exige, além da materialidade do crime e dos indícios de autoria (fumus comissi delicti), a demonstração concreta de risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal (
periculum libertatis
), conforme o disposto no art. 312 do CPP.

4.

No caso concreto, não estão presentes, neste momento, elementos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Sobre a ausência de contemporaneidade

5.

A prisão preventiva deve ser analisada sob o prisma da contemporaneidade. Desde a soltura do recorrido em 2019, não há notícia de novas condutas ilícitas ou de comportamentos que justifiquem a necessidade da medida extrema. A ausência de contemporaneidade esvazia a cautelaridade da prisão, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Ademais, tanto a Promotoria de Justiça, em nova manifestação, como o Procurador de Justiça, firmaram entendimento pelo não provimento do recurso, por ausência de contemporaneidade da medida.

IV.
dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e não provido.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 912.788/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27/6/2024; STJ, HC 403280/CE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a Decisão que revogou a prisão preventiva do réu José Augusto dos Santos Batista, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA em 23/04/2019 (ID

21107298).

Consta, dos autos, que, o ora recorrido, foi preso em flagrante em 19/09/2018, pelo cometimento, em tese, dos crimes de divulgação de fotos e vídeos pornográficos envolvendo criança ou adolescente e por armazenar fotos e vídeos pornográficos envolvendo criança ou adolescente – arts. 241-A e 241-B do ECA, tendo o Parquet oferecido a Denúncia posteriormente.

Ocorre que, em 23/04/2019, em audiência, o Juízo a quo substituiu a prisão preventiva do recorrido por medidas cautelares alternativas (ID nº 21107298).

Inconformado com a decisão, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso em Sentido Estrito, argumentando que ainda persistiam os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do réu (razões no ID nº 21107302, datadas de 28/08/2020).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID nº 21107299, págs. 03).

Em Contrarrazões, datadas de 27/05/2024, a Defesa rebate os argumentos trazidos pelo recorrente e requer o desprovimento do recurso, ressaltando a ausência de contemporaneidade da medida (ID nº 21107317).

Nesta superior instância, o
custos legis
requisitou nova manifestação da Promotoria de Justiça, considerando o decurso do tempo (ID 21225095).

Em cumprimento ao pleito, o Promotor de Justiça apresentou manifestação pelo improvimento do recurso, por ausência de contemporaneidade (ID 22408230).

Assim, a Procuradora de Justiça se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 22447103).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso
.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que o recurso não comporta provimento.

Como bem observado pelo próprio recorrente (
dominus litis)
e pelo
custos legis
, não há mais contemporaneidade na aplicação da medida extrema, visto que o recorrido foi solto em 2019 com a imposição de medidas cautelares diversas.

É cediço que, segundo a sistemática adotada pela legislação processual penal em vigor, a imposição da prisão preventiva exige, além do
fumus comissi delicti
, a presença de hipótese de cabimento dessa espécie de prisão cautelar (CPP, art. 313) e do
periculum libertatis
, consistente na garantia da ordem pública ou da ordem econômica, na segurança da aplicação da lei penal ou na conveniência da instrução criminal (CPP, art. 312, caput).

Ademais, como já dito, o recorrido foi solto em 2019 e, desde então, não há, nestes autos, notícias de novas transgressões ou de atitudes que indiquem a necessidade da medida extrema.

Dessa forma, entendo esvaziada a justa causa da prisão cautelar, tendo em vista a ausência de contemporaneidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.

1. A prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 912.788/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. DESOBEDIÊNCIA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE A JUSTIFICAR A CAUTELARIDADE DA MEDIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1
. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o encarceramento preventivo de qualquer pessoa é medida extrema que exige concreta fundamentação, nos termos do disposto no art.

312 do Código de Processo Penal, e deve ser encarado como
ultima ratio
. 2. In casu, a paciente, presa em flagrante em 3.9.2014 pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado, desobediência e coação no curso do processo, foi beneficiada pelo juiz em 5.9.2014 com a liberdade provisória e, quase 3 anos depois, no dia 18.5.2017, sua prisão foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em sede de recurso em sentido estrito. Ora, por mais que a Corte de origem tenha apontado elementos concretos para justificar o encarceramento preventivo (modus operandi da conduta delituosa), é nítida, no caso dos autos, a demora excessiva no julgamento do recurso ministerial e, consequentemente, a total ausência de contemporaneidade da custódia. 3. Ordem concedida para que a paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal, se por outro motivo não estiver presa, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão, ou de medidas cautelares alternativas, caso demonstrada a necessidade. (STJ, Sexta Turma, HC 403280 / CE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura).

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/02/2025